Tribunal: TJSP
Processo: 2181942-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUIR NO POLO PASSIVO SUPOSTOS SUCESSORES DA PARTE CONTRA A QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO EXPOSTO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR.
PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE OUTRO PROCESSO. PROVIDÊNCIA QUE CABE À PARTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
EXPRESSIVA REDUÇÃO DA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA POR MEIO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUIR NO POLO PASSIVO SUPOSTOS SUCESSORES DA PARTE CONTRA A QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO EXPOSTO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR.
PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE OUTRO PROCESSO. PROVIDÊNCIA QUE CABE À PARTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
EXPRESSIVA REDUÇÃO DA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTO FIRMADO POR MÉDICO. PRIORIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181942-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDUARDO MANOEL SILVA DE OLIVEIRA, são agravados CRUZEIRO DO SUL
CIA. SEGURADORA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SÃO PAULO CIA
NACIONAL DE SEGUROS GERAIS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JOSÉ
LURTZ SABIÁ e IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso e a essa
parte, deram-lhe parcial provimento, nos termos do v.acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181942-67.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 48005 2/5
VOTO No 48.005
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2181942-67.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0029253-63.2006.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EDUARDO MANOEL SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADOS:
CRUZEIRO
DO
SUL
CIA.
SEGURADORA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS
GERAIS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JOSÉ LURTZ SABIÁ E IRB -
BRASIL RESSEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUIR NO POLO
PASSIVO SUPOSTOS SUCESSORES DA PARTE CONTRA A
QUAL
FOI
PROPOSTA
A
AÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO EXPOSTO NA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO
PARTICULAR.
PEDIDO
DE
EXTRAÇÃO
DE
CÓPIAS
DE
OUTRO
PROCESSO.
PROVIDÊNCIA
QUE
CABE
À
PARTE.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
EXPRESSIVA
REDUÇÃO
DA
ACUIDADE
VISUAL
COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTO FIRMADO
POR
MÉDICO.
PRIORIDADE
DA
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL. RECONHECIMENTO.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
Eduardo Manoel Silva de Oliveira ajuíza o presente Agravo de Instrumento
contra Cruzeiro do Sul Cia. Seguradora (Em Recuperação Judicial) e outros, pleiteando a
reforma da decisão de primeiro grau que, em ação monitória, entre outras determinações,
indeferiu os seguintes pedidos de: (a) tramitação prioritária, (b) intimação de José Lurtz
Sabiá e (c) inclusão do Banco do Brasil e da SUSEP como sucessores de Bisa Corretora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181942-67.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 48005 3/5
Seguros e do IRB Instituto de Resseguros do Brasil.
Sustenta o agravante ser possuidor do direito à prioridade processual,
porque o rol previsto na Lei n.o 7.713/88 prevê a cegueira, situação que se assemelha à sua,
dado que possui acentuada perda da visão. Critica também a impossibilidade de formação
de litisconsórcio facultativo ulterior, alegando ter formalizado processo administrativo
junto à SUSEP e ter havido falha de fiscalização por parte de tal instituição. Ressalta que o
juízo de primeiro grau já prolatou decisão determinando a exibição da apólice, sob pena de
serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio de tal documento, pretendiam
ser provados. Assevera que, com a apólice, saberia se o IRB tinha responsabilidade.
Assim, restaria responsabilidade da SUSEP, conforme artigos 22, parágrafo único, 25, 29 e
86, parágrafo único, da Lei Complementar 126/2007. Destaca que, conforme documentos
de fls. 483/500, o Banco Itamaraty foi sucedido pelo BCN que, por sua vez, foi adquirido
pelo Banco Bradesco, devendo ser presumida a verdade dos fatos, dada a ausência da
apresentação da apólice. Ressalta, por fim, que a menção ao processo n.o 1.325/90, da 3a
Vara Cível da Capital, uma ação de cobrança da apólice 3951, não chegou a termo, pois o
beneficiário indicado, José Rubens de Oliveira, faleceu vinte e cinco dias antes da
expedição do mandado de citação. Pleiteia o desarquivamento de referido processo, o que
seria de interesse de todos os partícipes do processo. Assim, pleiteia a reforma da decisão
de primeiro grau.
A decisão de fls. 304/305 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Expediu-se ofício ao Administrador Judicial da empresa Cruzeiro do Sul
Companhia Seguradora, dada a informação de falência (fl. 339).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do
recurso, apenas para que seja reconhecido o direito à prioridade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181942-67.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 48005 4/5
Este é o relatório.
Registro, de início, que os autos principais não tramitam em meio digital.
A decisão agravada (fls. 298/301) indeferiu o pedido de extração de cópias
de documentos encartados em outros processos judiciais, sob o fundamento de que tal
providência cabe à parte, sem necessidade de intervenção judicial.
Os argumentos expostos pelo agravante não são capazes de invalidar os
sólidos fundamentos declinados pelo juízo “a quo”. Diferentemente do que alega, o
interesse na extração de tais cópias não é de todos os participantes do processo, mas só
dele. O ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos, pertence ao autor (art. 373, inciso I,
do CPC).
No que se refere à inclusão do Banco Bradesco S/A e da SUSEP, como
sucessores da corretora Bisa e do IRB, a decisão de primeiro grau fundamentou o
indeferimento no fato de que o v. acórdão de fls. 327/343 reconheceu a ilegitimidade ad
causam da corretora em questão e do instituto de resseguros.
O agravante não atacou tal fundamento. Apenas insiste em uma suposta
necessidade de sucessão. Por essa razão, não conheço do recurso no particular.
No tocante ao pedido de tramitação prioritária, melhor sorte se acha
reservada ao recorrente. Acolho, neste ponto, o parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça.
De fato, o médico subscritor do documento de fl. 20 atesta que o grau de
visão do agravante, por conta de glaucoma, está severamente comprometido. O olho
esquerdo somente é capaz de perceber vultos e o direito tem apenas 20% da acuidade
visual.
Isto posto, pelo meu voto, conheço parcialmente do recurso e à essa parte,
dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer ao recorrente do direito à tramitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181942-67.2019.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 48005 5/5
processual prioritária. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem. Providencie o
Cartório as devidas anotações e a respectiva tarja no sistema.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator